Tribunal: TJSP
Processo: 0003737-03.2015.8.26.0352
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – Extinção do feito em virtude do valor irrisório do crédito – Impossibilidade – Ofensa à separação de poderes – Os créditos da Fazenda Pública são irrenunciáveis e devem ser cobrados independentemente de seu valor – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614071
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0003737-03.2015.8.26.0352, da Comarca de Miguelópolis, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUELÓPOLIS, é apelado NARDO HARLEY
GAROFO RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e BURZA NETO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003737-03.2015.8.26.0352 -Voto no
2
VOTO No 17166/2020
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO No: 0003737-03.2015.8.26.0352
APELANTE: Município de Miguelópolis
APELADO: Nardo Harley Garofo Rodrigues
APELAÇÃO Execução fiscal Extinção do feito em virtude do
valor irrisório do crédito Impossibilidade Ofensa à separação
de poderes Os créditos da Fazenda Pública são irrenunciáveis e
devem ser cobrados independentemente de seu valor RECURSO
PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município
de Miguelópolis contra sentença que, em execução fiscal, ajuizada contra Nardo
Harley Garofo Rodrigues, extinguiu o feito sem julgamento de mérito, em razão
do pequeno valor da execução.
O Município busca a reforma da sentença, para que seja
dado regular prosseguimento à execução, alegando, em síntese, que se trata de
crédito irrenunciável e que deve ser respeitado o princípio da indisponibilidade do
interesse público.
É o relatório.
De rigor o provimento do recurso.
Malgrado seja de pequeno valor a cobrança, imprescindível
ressaltar que não cabe ao Poder Judiciário realizar juízo de oportunidade e
conveniência acerca do ajuizamento de execuções fiscais para a satisfação de
créditos públicos.
É que, ainda que ínfimo o valor perquirido, a execução
resulta da indisponibilidade do crédito público, por força de preceito legal,
obrigando a administração pública a inscrevê-lo em dívida ativa e a executá-lo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003737-03.2015.8.26.0352 -Voto no
3
independentemente de seu valor, nos termos do art. 2o, § 1o, da LEF1.
Assim, não pode a Fazenda Pública deixar de cobrar a sua
dívida ativa, inobstante o reduzido valor do débito, em cada caso individual.
Ainda que se alegue a antieconomicidade desta ou daquela
execução, certo é que, considerando-se o volume total das cobranças judicias
que empreende o Fisco, perfaz-se valor expressivo, que não pode ser ignorado,
sob pena de se produzirem graves prejuízos à política orçamentária do ente
público.
Neste particular, a intervenção do Judiciário revela afronta
ao principio constitucional da separação de poderes, estabelecido no art. 2o da
Constituição Federal.
Ademais, cumpre ressaltar que “[...] Não incumbe ao
Judiciário, mesmo por analogia a leis de outros entes tributantes, decretar, de
ofício, a extinção da ação de execução fiscal, ao fundamento de que o valor da
cobrança é pequeno ou irrisório, não compensando sequer as despesas da
execução, porquanto o crédito tributário regularmente lançado é indisponível (art.
141, do CTN), somente podendo ser remitido à vista de lei expressa do próprio
ente tributante (art. 150, § 6o, da CF e art. 172, do CTN). [...]" (REsp no
999.639/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, J. em 06/05/2008, DJe de
18/06/2008).
Na mesma linha, cito a jurisprudência do STF:
Ementa: TRIBUTÁRIO. FINANCEIRO. RESTRIÇÕES IMPONÍVEIS AOS
ENTES
FEDERADOS
EM
RAZÃO
DE
INADIMPLEMENTO
TRIBUTÁRIO. NECESSIDADE DE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO PARA FIRMAR A EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO E A
IMPOSIÇÃO DAS RESTRIÇÕES. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
REGIMENTAL. Pressupõe a aplicação de penalidades e salvaguardas
1 Art 2o, LEF. Constitui dívida ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na
Lei n. 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito
financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do
Distrito Federal.
§ 1o. Qualquer valor, cuja cobrança seja atribuída por lei às entidades de que trata o art. 1o, será
considerada dívida ativa da Fazenda Pública. (grifei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003737-03.2015.8.26.0352 -Voto no
4
decorrentes do inadimplemento tributário a respectiva exigibilidade, que,
por sua vez, somente se caracteriza após a constituição do crédito
tributário nos termos do devido processo legal. Ausente a constituição do
crédito tributário, a União não pode impor sanções ao município pelo
inadimplemento que julga unilateralmente caracterizado. A circunstância
de ser possível condicionar os repasses ao adimplemento de créditos
não-tributários é irrelevante neste caso, pois as dívidas controversas
referem-se a tributo. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(AgRg no RE 442155, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma,
J. em 18/10/2011).
TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO.
VALOR DIMINUTO. INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA DE EXTINÇÃO
ANULADA. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO AOS DEMAIS RECURSOS
FUNDADOS EM IDÊNTICA CONTROVÉRSIA. 1. O Município é ente
federado detentor de autonomia tributária, com competência legislativa
plena tanto para a instituição do tributo, observado o art. 150, I, da
Constituição, como para eventuais desonerações, nos termos do art. 150,
§ 6o, da Constituição. 2. As normas comuns a todas as esferas
restringem-se aos princípios constitucionais tributários, às limitações ao
poder de tributar e às normas gerais de direito tributário estabelecidas
por lei complementar. 3. A Lei no 4.468/84 do Estado de São Paulo - que
autoriza a não-inscrição em dívida ativa e o não-ajuizamento de débitos
de pequeno valor - não pode ser aplicada a Município, não servindo de
fundamento para a extinção das execuções fiscais que promova, sob
pena de violação à sua competência tributária. 4. Não é dado aos entes
políticos valerem-se de sanções políticas contra os contribuintes
inadimplentes, cabendo-lhes, isto sim, proceder ao lançamento, inscrição
e cobrança judicial de seus créditos, de modo que o interesse processual
para o ajuizamento de execução está presente. 5. Negar ao Município a
possibilidade de executar seus créditos de pequeno valor sob o
fundamento da falta de interesse econômico viola o direito de acesso à
justiça. 6. Sentença de extinção anulada. 7. Orientação a ser aplicada
aos recursos idênticos, conforme o disposto no art. 543-B, § 3o, do CPC.
(RE 591033, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, J. em
17/11/2010).
Está presente, assim, o interesse de agir da apelante,
inobstante o valor irrisório da cobrança, pela circunstância de que se trata de
crédito indisponível, do qual a administração pública é mera gestora, porquanto a
sua titularidade é de toda a sociedade.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso,
anulando-se a sentença apelada, para que seja determinando o prosseguimento
da execução fiscal.
HENRIQUE HARRIS JUNIOR
Relator